Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-35.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
Furto qualificado. Pena-base. Fração de aumento.
O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração inferior, beneficia o réu. Sem recurso da acusação, deve ser mantida. Apelação não provida.